Tribunal: CARF
Processo: 10880.903076/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903076/2012-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.931 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
SANTA ROSA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o
julgamento. Quando ocorrer o julgamento definitivo da ação judicial a unidade preparadora
deverá juntar a certidão judicial final e encaminhar o processo ao CARF para prosseguimento do
julgamento. Vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(presidente substituta) , Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Carlos Henrique Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente) e Larissa Nunes Girard (suplente convocada).

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto o relatório da DRJ/RPO, o qual
reproduzo abaixo:

“Trata o presente, de Pedido de Restituição transmitido pelo Sistema PER/DCOMP
sob no 38746.47578.120907.1.2.04-5523, data da transmissão 12/09/2007, com a
utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Cofins,
código da receita 2172, referente ao período de apuração 30/11/2002, no valor de R$
28.304,74, contido em pagamento efetuado em 13/12/2002, no valor de R$ 203.011,95.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903076/2012-26
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903076/2012-26

Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária (Derat/RJ), datado de 01/02/2012, doc. de fls. 5, indeferiu o
pedido de restituição sob o argumento de que a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para restituição.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1. Que seu crédito existe a título de inclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS, pois referidos valores não têm natureza de
faturamento não podendo servir de incidência na apuração da contribuição, bem como,
não revela medida de riqueza contida na alínea "b", inciso I do art. 195 da
Constituição Federal;
2. Relata que o ICMS revela um desembolso a beneficiar a entidade de direito público
que tem a competência para cobrá-lo, sendo um encargo do contribuinte;
3. Que a exclusão do ICMS da base de cálculo esta sendo abordada pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, reproduzindo parte do voto do Ministro Marco Aurélio;
4. No mesmo sentido reproduz entendimento dos Tribunais Regionais Federais, sobre a
exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições. Também reproduz
posicionamento do jurista Geraldo Ataliba e outros autores que escreveram sobre a
matéria;
Por fim, requer seja reformada a Decisão proferida, a fim de que seja deferido o pedido
de restituição formulado.
Não foram juntados ao presente os documentos comprobatórios.
É o relatório.”

Em 30/09/2016 foi proferido acórdão pela DRJ/RPO (fls. 52 a 58) julgando
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme se verifica pelos termos da ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL E MANIFESTAÇÕES DA
DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em acórdãos de 2a instância administrativa,
em decisões judiciais, ou em manifestações da doutrina especializada não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. PIS. COFINS.
O ICMS integra a receita bruta da empresa e, não havendo dispositivo legal que assim
determine, não pode ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS e
COFINS.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903076/2012-26

Irresignada, a empresa interpôs recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, dando ênfase ao voto do Min. Rel. Marco Aurélio no RE n.
240.785/MG para suportar seu direito ao crédito pleiteado.
O processo foi então encaminhado ao CARF e distribuído a mim para análise e
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade constantes na
legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Conforme resta indicado no relatório, a controvérsia dos autos gira em torno da
possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo das Contribuições de PIS e COFINS e,
consequentemente, a existência de direito do contribuinte de ter os valores pagos restituídos em
razão de tal inclusão caso a mesma seja considerada indevida.
Trata-se de tema amplamente debatido e que vem sendo alvo de múltiplos
processos perante o CARF, motivo pelo qual não faz-se necessário grandes digressões sobre o
tema em si. Todavia, por ainda não haver transito em julgado da decisão com repercussão geral
proferida pelo STF, que exclui o ICMS da base de cálculo das referidas contribuições em razão
das mesmas não possuírem natureza de receita, bem como, ainda restar pendente o julgamento
sobre a modulação dos efeitos de tal decisão, os julgadores deste colegiado ainda não estão
vinculados ao entendimento da Corte Superior nos termos do art. 62-A do RICARF.
Não obstante, entendo relevante avaliar o conteúdo do acórdão do STF e sua
fundamentação, não só por terem sido apresentados pela recorrente como parte de sua defesa,
mas por ser decisão de alta relevância no âmbito da presente discussão e cuja matéria já foi alvo
de decisão definitiva – independente desta já ser ou não vinculante:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS
a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-
se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.931 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903076/2012-26

3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
(STF. RE 574706, Rel.Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dj 15/03/2017)

Verifica-se que, apesar do tema ainda não estar pacificado nesta Turma, existe
consenso sobre a restrição das bases de cálculo do PIS e da COFINS, as quais devem abranger
tão somente o faturamento – este entendido como as receitas derivadas das atividades-fim da
empresa –, o que certamente não é o caso do ICMS.
Diante disso, parece claro que assiste razão aos argumentos trazidos pela
recorrente. Todavia, por restar pendente o julgamento do STF quanto a modulação dos efeitos da
decisão, o que pode vir a impactar o presente caso, esta Turma vem entendendo que a postura
prudente é aguardar até que o recurso extraordinário transite em julgado, o que vinculará o
CARF.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, sobrestar o
julgamento. para aguardar o julgamento definitivo do RE n. 574.706/PR pelo STF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital